Tribunal: TJBA
Processo: 0000871-10.2016.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000871-10.2016.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CELSO DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REAÇÃO À INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE MEIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. LESÃO QUE IMPORTOU EM PERDA DA VISÃO DE UM DOS OLHOS DO OFENDIDO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO EVENTUAL.

INVIABILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
DENUNCIADO
PARA
O CRIME DE
LESÃO CORPORAL CULPOSA.

DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE CENSURA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório mostra-se apto a comprovar a materialidade e autoria delitivas de Celso dos Santos Matos no crime de lesões corporais de natureza grave praticado contra a vítima, Diego Matos de Souza, não sendo caso de absolvição em razão de excludente de ilicitude da legítima defesa.

As provas coligidas aos autos do processo demonstram que o sentenciado, ora apelante, agiu com dolo eventual para o cometimento do delito de lesão corporal de natureza grave, uma vez que, após uma discussão, por meio de ação volitiva, agrediu a vítima com um rodo, vindo o objeto a atingir o seu olho direito, causando-lhe perda permanente da capacidade de enxergar por meio desse órgão. Sendo assim, embora não quisesse produzir o resultado, o réu anuiu com sua produção, uma vez que, mesmo sabendo que poderia lesionar o ofendido, não deixou de agir. Desta forma, a conclusão não pode ser outra, senão que agiu com dolo eventual, nos termos do art. 18, inciso I, segunda parte, do Código Penal.

Na dosimetria aplicada, entendo que restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena feita a partir de critérios devidos e proporcionais, motivo pelo qual matem-se a condenação imposta em sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº

0000871-10.2016.8.05.0081
, em que figura como apelante
CELSO DOS SANTOS MATOS

e, como apelado, o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.